Tribunal: TCU
Processo: 014.504/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1072/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Rosalina Souza Oliveira Moreira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2. do Acórdão 1492/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.504/2016-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 010.484/2017-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.085/2017-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.219/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Augusto Johonnes Soares Bezerra (XXX.590.472-XX); Brunno Correa Borges (XXX.326.151-XX); Eliete Oliveira Mendonça (XXX.382.272-XX); Eneas Ferreira Filho (XXX.468.114-XX); Eralda Etra Maria Lessa (XXX.821.702-XX); Franklin Oliveira Brito (XXX.437.062-XX); Haroldo Batisti (XXX.930.222-XX); Iacira Terezinha Rodrigues de Azamor (XXX.412.111-XX); Maria Carolina de Carvalho (XXX.389.578-XX); Norman Viríssimo da Silva (XXX.185.453-XX); Rosalina Souza Oliveira Moreira (XXX.046.102-XX); Wilton Ferreira Azevedo Junior (XXX.550.455-XX). 1.3. Interessados: CEF - Agencia Cabo Branco-Est.unif.PB (00.360.305/0036-34); Congresso Nacional (vinculador); Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia; Goetze Lobato Engenharia Ltda (89.952.709/0001-09); M C Engenharia Ltda (01.584.374/0001-64); Ministério das Cidades (extinta). 1.4. Entidades: Caixa Econômica Federal; Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Rondônia; Ministério das Cidades (extinta). 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (extinta); Matheus Feitosa Gomes de Oliveira, Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (157.199/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Josafá Piauhy Marreiro, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia; Rafaella Pecanha Guzela (82.067/OAB-PR), Egon Bockmann Moreira (14376/OAB-PR) e outros, representando Goetze Lobato Engenharia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.